Tribunal: STF
Processo: ARE 1463275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÕES 1 E 2. ALEGAÇÃO DE QUE O ACIDENTE OCORREU COM A PARTICIPAÇÃO DO APELADO CONDUZINDO O VEÍCULO ACIDENTADO – DEFERIDA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 373, §1º, DO CPC, PELO JUÍZO A QUO – ÔNUS DAS RÉS/APELANTES DE COMPROVAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES – TESTEMUNHAS DO AUTOR/APELADO QUE INFORMARAM QUE ELE NÃO PARTICIPOU DO PROCEDIMENTO DE DESCARGA DOS PRODUTOS TRANSPORTADOS – AUTOR QUE COMPROVOU QUE NÃO PARTICIPOU DO EVENTO DANOSO. ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR OU AO MENOS CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA DE CULPA DO AUTOR – PROCEDIMENTO DE DESCARGA DOS PRODUTOS QUE ERA DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA RUMO (APELANTE 1) – RESPONSABILIDADE LEGAL E CONTRATUAL DA RUMO – CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. APELAÇÃO 1. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – DEVER DOS RÉUS RESSARCIREM AO AUTOR OS DANOS CAUSADOS EM SEU CAMINHÃO E CARROCERIA – VALOR QUE SERÁ AFERIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À DIGNIDADE DO APELADO QUE SE CONFIGURA COMO ABALO MORAL – MOTORISTA DE CAMINHÃO QUE FICOU SEM SEU ÚNICO INSTRUMENTO DE TRABALHO, FONTE DE RENDA E SEM A POSSIBILIDADE DE TRABALHAR NA MESMA FUNÇÃO DURANTE MESES – INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DA APELANTE 1 – INDENIZAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 9º, DO CPC, EM RELAÇÃO AOS LUCROS CESSANTES – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA NA EXCEÇÃO PREVISTA – § 9º, DO ART. 85, DO CPC QUE SE APLICA APENAS AOS CASOS DE CONDENAÇÃO POR PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 111, DO STJ, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO 1. RECURSO DE APELAÇÃO 1 DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente